Tribunal: TJMT
Processo: 1047843-71.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047843-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Assembléia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ DIAS - CPF: 841.022.681-20 (APELANTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), LUCIANE AGUIAR DE CAIRES - CPF: 151.347.448-07 (APELANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (APELANTE), MARIA HELENA OLIVEIRA AMORIM BERGO BERNARDO - CPF: 022.309.951-11 (APELANTE), THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 839.364.752-53 (APELANTE), ADRIANA LUCENA DA COSTA DALMOLIN - CPF: 000.641.321-88 (APELANTE), TARCISIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 323.097.158-24 (APELANTE), CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO - CPF: 978.662.531-53 (APELANTE), SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA - CPF: 015.700.438-41 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (APELADO), FABIULA DE PAULA FURLANETO - CPF: 290.402.558-81 (APELADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (APELADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), INOVAR IMOBILIARIA, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SEGUROS EIRELI - CNPJ: 28.199.745/0001-40 (APELADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLA NOVA RESIDENCE - CNPJ: 20.409.288/0001-60 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM EXIGÊNCIA DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS SUBMETIDOS A RITOS DISTINTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Anderson Luiz Dias e
Thaise
de Moura Alves Rodrigues contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória cumulada com pedidos de exigir contas, indenização por danos materiais e afastamento liminar de síndica e administradora, movida em face de Sebastiana Pereira Menezes de Lima, Fabiula de Paula
Furlaneto
,
Geize
Aranha de Medeiros, Alternativa Serviços Administrativos Ltda., Inovar Imobiliária, Administradora de Condomínios e Seguros EIRELI e Condomínio Villa Nova
Residence
. A sentença considerou inadequada a cumulação de pedidos submetidos a procedimentos distintos, reconhecendo a falta de interesse processual (CPC, art. 485, VI), e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação de pedidos submetidos a procedimentos distintos, como a ação de exigir contas (rito especial) com ação anulatória e indenizatória (rito comum); e (
ii
) estabelecer se o princípio da primazia do julgamento de mérito permite o prosseguimento autônomo da ação de exigir contas, mesmo diante da extinção dos demais pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 327, §1º, III, do CPC exige que, para ser admitida a cumulação de pedidos, o procedimento adotado seja adequado a todos eles, o que não se verifica quando se intenta, em conjunto, ação de exigir contas (rito especial) com pedidos de anulação de ata e indenização (rito comum), dada a incompatibilidade entre os procedimentos.

A ação de exigir contas possui rito próprio, previsto nos artigos 550 a 553 do CPC, com estrutura bipartida e prazos específicos, não sendo compatível com o rito comum utilizado para os demais pedidos, o que compromete a regularidade processual e justifica a extinção do feito.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se admite a cumulação de pedidos com ritos processuais incompatíveis, sendo nulo o processo nos casos em que tal vício inviabiliza o julgamento do mérito.

A aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito não é suficiente para sanar vício de inadequação procedimental insanável, principalmente quando a petição inicial estrutura os pedidos de forma interdependente e o processo já tramitou por longo período, com a citação de todos os réus e apresentação de contestação.

A determinação de emenda à petição inicial após cinco anos de tramitação e atos processuais consolidados violaria os princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo, além de comprometer a segurança jurídica das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cumulação de pedidos submetidos a procedimentos distintos somente é admissível se o procedimento comum for adequado a todos, nos termos do art. 327, §1º, III, do CPC.

A ação de exigir contas, por seguir rito especial, não pode ser cumulada com pedidos de anulação de assembleia ou indenização, submetidos ao rito comum, quando houver incompatibilidade procedimental.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o aproveitamento de pedido autônomo quando a estrutura da inicial e a tramitação do processo tornam inviável o desmembramento posterior da demanda.

R E L A T Ó R I O

AP 1047843-71.2019.8.11.0041

ANDERSON LUIZ DIAS X SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON LUIZ DIAS e THAISE DE MOURA ALVES RODRIGUES com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação anulatória que movem em face de SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA, FABIULA DE PAULA FURLANETO, GEIZE ARANHA DE MEDEIROS, ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., INOVAR IMOBILIARIA, ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SEGUROS EIRELI e CONDOMINIO VILLA NOVA RESIDENCE, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita e consequente falta de interesse processual. Ainda, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 6.000,00, a serem rateados em partes iguais entre os advogados dos litisconsortes passivos.

Em suas razões, os apelantes sustentam que a decisão merece reforma, invocando os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito.

Argumentam que a extinção do pedido de dano material não deve implicar na extinção da ação de exigir contas, uma vez que esta possui autonomia e é um pedido distinto que deve ser analisado em seu próprio mérito.

Citam precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1215202/PR) para defender que a extinção de um pedido não implica na extinção da ação desde que os demais pedidos sejam autônomos e possam ser analisados separadamente.

Sustentam que o interesse processual na ação de exigir contas permanece mesmo que o pedido de dano material tenha sido extinto, pois há uma necessidade real de tutela jurisdicional.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, permitindo o prosseguimento da ação de exigir contas.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o caso advém de uma disputa condominial no Condomínio Villa Nova Residence, onde os autores Anderson Luiz Dias e Thaise de Moura Alves Rodrigues questionam a legitimidade de decisões tomadas pela administração do condomínio. Em setembro de 2017, foi aprovada em assembleia uma ajuda de custo de R$ 2.000,00 mensais para o síndico. Posteriormente, Sebastiana foi eleita síndica e Geize subsíndica. Os autores alegam que essa aprovação não teve publicidade adequada e que, embora uma assembleia posterior tenha cancelado tal benefício, a síndica continuou realizando os pagamentos.

Os autores também questionam a substituição da empresa administradora do condomínio (Alternativa) pela empresa Inovar, de propriedade de Fabiula, que posteriormente foi eleita síndica. Alegam ainda que houve fraude na ata da assembleia que aprovou as contas da gestão 2017-2018, pois a maioria dos condôminos teria se manifestado pela reprovação.

Para questionar tais atos, os autores ajuizaram ação anulatória de ata de assembleia cumulada com ação de exigir contas, indenização por danos materiais e pedido liminar de afastamento da síndica e da empresa administradora. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, considerando a incompatibilidade entre os ritos processuais dos pedidos cumulados.

A controvérsia central deste recurso consiste em determinar se foi correta a extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, em razão da cumulação de pedidos submetidos a procedimentos distintos (ação de exigir contas - procedimento especial; anulação de ata e indenização - procedimento comum).

Os apelantes defendem que, mesmo reconhecida a incompatibilidade de ritos, a ação de exigir contas poderia prosseguir autonomamente, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito. Argumentam que a extinção do pedido de dano material não deveria implicar na extinção da ação principal de exigir contas.

Por outro lado, os apelados sustentam a impossibilidade jurídica da cumulação pretendida, a inviabilidade de emenda à inicial após cinco anos de tramitação com todos os réus já citados, e a ilegitimidade ativa dos condôminos para, individualmente, exigirem contas do síndico, especialmente quando estas já foram prestadas e aprovadas em assembleia condominial.

A questão jurídica fundamental é se o princípio da primazia do julgamento de mérito pode superar o vício processual da inadequação da via eleita, permitindo o aproveitamento parcial da demanda.

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

A respeito da incompatibilidade de ritos processuais, o artigo 327 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a cumulação de pedidos em um único processo:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

§ 3º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326

No caso, verifica-se que os apelantes cumularam pedidos submetidos a procedimentos distintos: a ação de exigir contas, que segue o procedimento especial previsto nos artigos 550 a 553 do CPC, e os pedidos de anulação de ata de assembleia e indenização por danos materiais, que seguem o procedimento comum.

O procedimento da ação de exigir contas possui características próprias e estrutura bipartida, conforme estabelece o artigo 550 do CPC:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no
art. 355
.

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Essa estrutura procedimental específica é incompatível com o procedimento comum aplicável aos demais pedidos formulados pelos apelantes, o que inviabiliza a cumulação pretendida, em clara violação ao disposto no artigo 327, §1º, III, do CPC.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à impossibilidade de cumulação de pedidos submetidos a procedimentos distintos:

“RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REPASSES VALORES LEVANTADOS EM ALVARÁ JUDICIAL - ESTAGIÁRIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – ATO PRIVATIVO ADVOGADO – LIDE RECONVENCIONAL – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO EVIDENCIADA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
São requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos: compatibilidade entre si, competência para conhecer deles o mesmo juízo e adequação do procedimento para ambos os pleitos. A ação de exigir contas possui procedimento próprio e especial, não cumulável com pedido de indenização por danos morais, cujo rito, por disposição legal, é o comum.
(...)” (TJMT, N.U 0006566-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024).

Por outro lado, os apelantes argumentam que, mesmo que se reconheça a incompatibilidade de ritos, a ação de exigir contas poderia prosseguir de forma autônoma, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Primeiramente, porque a petição inicial foi estruturada de forma a vincular os pedidos entre si, não sendo possível, neste momento processual, após cinco anos de tramitação, com todos os réus já citados e tendo apresentado contestação, promover o desmembramento dos pedidos ou a conversão do procedimento.

Como bem destacou o magistrado de origem:

“Por fim, ressalto que não se mostra adequada a determinação de emenda à petição inicial pelo polo ativo, uma vez que o feito tramita há mais de cinco anos, além do que todos os seis réus resultam citados e apresentaram contestação, de modo que, com alicerce nos princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo, incabível a anulação de todos os atos já praticados e da iniciação de novos trâmites”.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante no sistema processual civil, não tem o condão de sanar vícios processuais insanáveis, como a inadequação da via eleita decorrente da cumulação indevida de procedimentos incompatíveis.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025